Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-21.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ANULAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CELEBRADO COM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO INEFICAZ EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ANULAÇÃO DE CREDENCIAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CELEBRADO COM ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO INEFICAZ EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001793-21.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA e
FUNDAÇÃO
WALDEMAR
BARNSLEY
PESSOA,
é
apelada
ECOARA
CARDIOLOGIA CLÍNICA E DIAGNÓSTICA S/S.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001793-21.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 2/5
VOTO No 13.801
APELAÇÃO No 1001793-21.2015.8.26.0037
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, FUNDAÇÃO
WALDEMAR BARNSLEY PESSOA E ECOARA CARDIOLOGIA CLÍNICA
E DIAGNÓSTICA S/S
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ(A): HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
APELAÇÃO
SERVIÇOS HOSPITALARES
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
ANULAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS CELEBRADO COM ADMINISTRADORA DE
PLANO
DE
SAÚDE

DESCREDENCIAMENTO
INEFICAZ EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de apelação (fls. 691/703) e de recurso adesivo
(fls. 715/736), interpostos contra a r. sentença de fls. 671/675 que, nos autos
da ação declaratória de relação jurídica e anulação de credenciamento, julgou
parcialmente procedente a demanda, para garantir a manutenção do
atendimento prestado pelos facultativos que integram os quadros sociais da
autora, bem como para condenar as requeridas ao pagamento dos prejuízos
materiais suportados pela autora (lucros cessantes) durante o período de
descredenciamento, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de
sentença.
Impôs às requeridas o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
As requeridas apelam sustentando que é válida a rescisão
imotivada do vínculo contratual existente entre as partes. Afirmam que
ninguém é obrigado a manter, de forma vitalícia, o vínculo contratual, a teor
do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal. Alegam que a autora foi
notificada acerca da rescisão do pacto com antecedência de 60 dias, conforme
previsão contratual. Dizem que a manutenção da r. sentença privilegiará a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001793-21.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 3/5
conduta torpe da requerente. Asseveram que não praticaram nenhum ato
ilícito indenizável e os lucros cessantes devem ser fundados em bases
seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou hipotéticos.
Aponta que, embora possa se cogitar que a renda da autora possa ter sido
reduzida com o descredenciamento, tal resilição foi legítima, amparada pelas
cláusulas do contrato, e nele não há previsão para pagamento de eventuais
lucros cessantes. Postula o provimento do recurso para julgar improcedente a
ação.
Apela adesivamente a autora, sustentando que a r.
sentença não atendeu ao disposto no artigo 489, do Código de Processo Civil.
Alega que a aplicação do artigo 473, do Código Civil, não foi adequadamente
avaliada no caso dos autos. Afirma que o descredenciamento dos médicos
mediante simples notificação e sem a compensação devida não é razoável.
Assevera que a Resolução Normativa no 1.616/2001, do Conselho Federal de
Medicina, impede o descredenciamento de médicos do corpo clínico dos
planos de saúde sem justa causa. Postula o provimento do recurso para anular
a r. sentença citra petita ou, alternativamente, para que os argumentos do
recurso sejam acolhidos.
Recurso regularmente processado, recebido em ambos os
efeitos (fls. 827).
Contrarrazões as fls. 708/714 e 741/749.
Parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo a
fls. 754/763, pelo desprovimento dos recursos.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a preliminar de nulidade
da sentença não comporta acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença
analisou todas as questões controvertidas e restou bem fundamentada,
preenchendo os ditames legais, não padecendo de quaisquer vícios capazes
de ensejar sua anulação.
Além disso, não se exige que o julgador utilize as
palavras pretendidas pela parte, nem que discorra exaustivamente sobre todas
as questões debatidas.
Dessa forma, a decisão contém os requisitos previstos no
artigo 489, do Código de Processo Civil, bem como obedece ao preceito
contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, deixo consignado que os recursos não
comportam provimento.
Com efeito, o ato de descredenciamento impugnado pela
autora não infringe as disposições legais, nem contratuais incidentes sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001793-21.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 4/5
caso.
Ora, a possibilidade de resilição unilateral do negócio
jurídico é corroborada pelo que dispõe o artigo 473, do Código Civil, bem
como pela cláusula 5.1 do Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para
Prestação de Serviços Médicos (fls. 395/405), confira-se:
“5.1 O presente termo vigorará por prazo indeterminado a partir da data de
sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das
partes, desde que notificada a outra por escrito, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias.” Sic
Como se vê, o direito de resilir está previsto para ambas
as partes, afigurando-se comum a rotatividade no rol de profissionais
oferecidos pelos planos de saúde em geral, não havendo nada de
extraordinário na postura das requeridas, assim como não haveria na intenção
da autora eventualmente se descredenciar.
Aliás, como bem explica RUY ROSADO DE AGUIAR:
“O direito de resilir unilateralmente o contrato está fundado em princípio
de ordem pública (segundo o qual ninguém pode vincular-se
perpetuamente)...” (Comentários ao Código Civil. Vol. VI, tomo II.
Coord. p/ Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: forense, 2011, p.
240).
Portanto, é legítima a resilição do contrato precedida de
notificação, mas como isso não ocorreu na hipótese, era mesmo de rigor a
declaração de insubsistência do descredenciamento, ao menos por ora.
Como bem asseverou o Douto Magistrado sentenciante
(fls. 674):
“Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, não houve regular
cumprimento
dessas
exigências,
necessárias
à
efetivação
do
descredenciamento. Em que pese as alegações das rés, a comprovação
documental dos requisitos para o descredenciamento deveria ser produzida
pelas mesmas, o que não ocorreu. Isto porque, malgrado as rés alegarem
que emitiram as notificações sobre a pretensão de rescisão do contrato de
credenciamento, as mesmas afirmam que houve recusa de assinatura e
recebimento por parte da autora, de modo que não há que se falar em
regularidade do ato.” Sic
Igualmente, não prospera a pretensão de indenização a
pretexto de que o descredenciamento levará à perda da clientela, bem como
assunção do custo de instalação e operação da clínica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001793-21.2015.8.26.0037 - Araraquara - VOTO No 5/5
Por outro lado, tem-se que o período no qual a autora foi
irregularmente descredenciada ensejou a queda de seu faturamento e um
consequente prejuízo material, que deve ser ressarcido pelas requeridas, a
serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou
constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator